Tribunal: TJBA
Processo: 0310905-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310905-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: NESTOR ALVES DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC. REQUISITO OBRIGATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DE RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310905-56.2012.8.05.0001, em que figuram como partes ESTADO DA BAHIA (embargante/apelante/impugnante/executado) e NESTOR ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO) (embargado/apelado/impugnado/exequente).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator